Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL. VALORES DAS MENSALIDADES ESTABELECIDOS CONTRATUALMENTE. AUSENTE PROVA DA ILEGITIMIDADE DOS REAJUSTES PERIÓDICOS. AUSENTE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. PROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: a) cominar à 1a ré (UDF) retificar os boletos de cobrança das mensalidades vincendas no ano de 2024 e seguintes, devendo cobrar apenas o valor da mensalidade ofertada ao público em geral, abatida a bolsa (68,57%), até a conclusão do curso, sob pena de multa. Os boletos de 2025 e seguintes, se o caso, deverão ser emitidos pela 1a ré no momento de renovação da matrícula, devendo ser observados os termos dispostos neste item, sob pena de incidência da multa ora estipulada; b) cominar à 2a ré (Educar Mais Brasil) ajustar o valor da taxa de administração (no percentual de 50% da mensalidade), cobrada a cada renovação da matrícula, à mensalidade ofertada pela 1a requerida ao público em geral, sob pena de multa; c) condenar, solidariamente, as requeridas a restituírem às autoras as quantias de R$ 26.322,22 e de R$ 5.710,36, já computada a dobra legal.
1.1. Nas razões recursais a ré Educa Mais Brasil assevera que os valores constantes no ID 61051939 são pertinentes aos conveniados à Caixa de Assistência da OAB/DF; o contrato de prestação de serviços educacionais e documentos acostados pelas rés comprovam os valores das mensalidades e o percentual de desconto a ser aplicado em razão da bolsa de estudos; a parte autora ao cadastrar-se no programa Educa Mais Brasil aceitou as cláusulas e condições da bolsa de estudos, informações estas reiteradas por ocasião da aprovação, conforme afirmado na inicial; as instituições de ensino tem autonomia para fixar e ajustar os valores das mensalidades, conforme Lei 9.870/99, contrato de bolsa e regulamento do programa. Requer a reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
1.2. Nas razões recursais a parte autora pugna pela reforma da sentença para procedência do pedido de compensação pelo dano moral, em razão de desvio produtivo e perda de tempo útil. Requer ainda que a atualização monetária dos valores pagos ocorra desde a data do efetivo desembolso de cada parcela, e que a repetição do indébito incida sobre os pagamentos efetuados desde a propositura desta ação até o trânsito em julgado da decisão de mérito.
1.3. Nas razões recursais a ré IES (Instituição de Ensino Superior / UDF) assevera que o valor de R$ 985,98 concerne à mensalidade ofertada a conveniados à Caixa de Assistência da OAB/DF; consoante tabela introduzida no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e divulgado à integralidade dos discentes (ID 61052267), constata-se que o valor bruto das mensalidades nunca foi de R$ 985,98; há previsão de reajuste anual no art. 1o, parágrafos 3o, 4o e 5o, da Lei 9870/1999 e na cláusula 6a, parágrafo 3o, do contrato (ID 61052267); a fl. 16 do contrato (ID 61052267) registra que a mensalidade no primeiro semestre de 2021 seria R$ 2.425,07, com desconto de 73,57% no 1o ano do curso e 68,57% nos demais, o que foi cumprido; o valor ofertado no print incompleto de tela na fl. 7 da inicial refere-se ao candidato conveniado da OAB/DF; não houve cobrança/pagamento indevido ou má fé, não sendo devida a restituição simples ou em dobro. Requer a reforma da sentença para afastamento das condenações à restituição de valores e oferta de valor bruto da mensalidade em R$ 990,00, ainda com desconto de 68,57%, julgando improcedentes tais pedidos.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 61052332; ID 61052343; ID 61052356), com preparos recursais regulares pelos réus (ID 61052335/6; ID 61052357). Contrarrazões oferecidas (ID 61052345; ID 61052348; ID 61052361). Dispensada a parte autora do preparo recursal em razão da gratuidade judiciária ora deferida, considerando-se os documentos ID 61324481 e ID 61324483, que comprovam a hipossuficiência.
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. Remanesce o interesse recursal das requeridas no tocante aos reajustes das mensalidades, diante da possibilidade de interpretação da ausência de vinculação da fundamentação da sentença, além do que o dispositivo sentencial textualmente fixou os reajustes com periodicidade somente anual, quando deveria ser periódico (semestral/anual). Demais disso, poderia o tema ser objeto de recurso pela parte adversa, cumprindo observar a impossibilidade de recurso adesivo nos Juizados Especiais.
4. Preliminar de intempestividade recursal. Consoante verifica-se no PJE, os recursos interpostos são tempestivos, sendo que o recurso da primeira ré teve seu prazo final em 05/06/2024, encontrando-se tempestivo em razão da interposição no dia 29/05/2024, consoante ressaltou a parte autora. Preliminar rejeitada.
5. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, ao recurso poderá será atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso, tampouco tratando-se de RE ou Agravo em Recurso Especial (Tema 929/STJ), conforme com propriedade destacou a sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, amoldando-se autoras e réus nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o/CDC), devendo, portanto, esta controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A regra é que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
9. Narra a parte autora que, após firmar contrato de bolsa de estudos com a Educa Mais Brasil, no dia 14/12/2020 matriculou-se na instituição de ensino superior ré em Arquitetura e Urbanismo, para início no 1o semestre/2021, com descontos de 73,57% no 1o ano e 68,57% até o final do curso. Esclarece a autora que por ocasião da matrícula para o 1o semestre 2023 percebeu a majoração do valor bruto das mensalidades para R$ 3.041,77, superior à ofertada ao público, a exemplo do valor bruto/líquido das mensalidades constantes da lista de conveniados da Caixa de Assistência da OAB/DF (R$ 985,98 / R$ 690,19).
10. Precedentemente, o documento ID 61052267 (pág. 17) juntado à contestação da 1a ré indica R$ 2.425,07 como valor da mensalidade ofertado ao público por intermédio do site eletrônico da instituição de ensino superior ré para o 1o semestre de 2021. O documento ID 61051925 (pág. 17) acostado à inicial indica por simples cálculo R$ 3.041,80 como sendo o valor da mensalidade ofertado ao público no site eletrônico da instituição de ensino superior ré para o 1o semestre de 2023. Cumpre observar que compete à instituição de ensino superior ré a fixação dos valores das mensalidades dos cursos por si ofertados, assim como estabelecer os reajustes periódicos (anuais/semestrais), consoante estabelecido entre as partes no regulamento e na cláusula 6a, parágrafo 3o, do contrato de prestação de serviços educacionais (ID 61052267 pág. 4), respeitada preponderantemente a Lei 9870/99. Não é razoável ou aceitável que, mesmo com os valores das mensalidades ofertadas publicadas e acessíveis no próprio sítio eletrônico da instituição de ensino, de forma transparente e objetiva, possam ser desconsideradas por conversas informais e descontinuadas travadas via whatsapp (ID 61051920 pág. 7).
11. Ademais, consoante narrativa exordial, insurge-se textualmente a parte autora em razão dos valores das mensalidades às quais é obrigada contratualmente serem superiores aos fixados em comparação com os constantes da lista do convênio da instituição de ensino com a Caixa de Assistência dos Advogados da OAB/DF, sendo que tampouco as autoras são advogadas, não preenchendo, portanto, os requisitos para o preço estabelecido por critérios específicos e diversos dos fixados para bolsa de estudos. Não há amparo jurídico a impor à instituição de ensino ré vincular os preços das mensalidades atinentes às bolsas de estudos a todo e qualquer valor que de alguma forma e por algum critério diverso seja inferior, a exemplo do decote de site eletrônico trazido pela autora no ID 61052325 (pág. 8), que apresenta valor da mensalidade de R$ 516,99, mas expressamente indica tratar-se de desconto REGRESSIVO, não sendo possível inferir qual o valor alcançará ao final do curso e tampouco se não suplantará o valor indicado de R$ 939,99 taxado.
12. Neste cenário, não restando caracterizada a prática de ato ilícito pelas rés ou falha na prestação dos serviços, assim como não há demonstração da ilegitimidade dos reajustes periódicos e estando aplicados às contraprestações os percentuais de descontos contratados, impõe-se o afastamento das condenações, pois ausentes os requisitos da responsabilização civil, seja em razão do alegado dano material ou moral.
13. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO RECURSO DA AUTORA. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. Sentença reformada para afastar as condenações e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condenada a parte autora recorrente vencida em honorários advocatícios no patamar de 10%, para cada ré, do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.